Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS INADIMPLIDAS. CONSUMO ELEVADO MANTIDO APÓS TROCA DO HIDRÔMETRO. REDUÇÃO SEM NOVA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 269.064,42 (duzentos e sessenta e nove mil e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizado, em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, referente a faturas de água inadimplidas.
2. Em suas razões recursais, contesta o apelante a cobrança de consumo de água/esgoto extremamente elevado durante o período em que sua oficina mecânica estava praticamente fechada na pandemia, alegando falha no hidrômetro da unidade, vazamento oculto, ou qualquer outra anomalia técnica não demonstrada nos autos, além de ausência de perícia e vistoria técnica. Defende a inversão do ônus da prova para que a concessionária comprove a regularidade da medição. Sustenta que a condenação é desarrazoada, gera enriquecimento sem causa da CAESB e inviabiliza sua subsistência como pequeno comerciante. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da disparidade na medição do consumo de água referente aos meses de julho e setembro/2019 a setembro/2021, que gerou uma dívida de R$ 269.064,42 (duzentos e sessenta e nove mil e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da concessionária de serviço público de abastecimento de água é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, e submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor (art. 22).
5. Para afastar tal responsabilidade, exige-se prova de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou força maior.
6. No caso concreto, embora tenha havido substituição do hidrômetro, o consumo permaneceu elevado por 9 (nove) meses, somente retornando à normalidade sem nova troca do equipamento, o que evidencia problema interno nas instalações do imóvel, de responsabilidade do usuário (art. 11 da Resolução 14/2011 ADASA/DF).
7. A inversão do ônus da prova não se aplica quando ausentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, sobretudo diante da falta de documento que comprove a inexistência de vazamento e da ausência de reclamação contemporânea acompanhada de pedido de refaturamento. Com efeito, a própria regularização espontânea do consumo, sem substituição do medidor, demonstra a desnecessidade de prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida
Tese de julgamento: “O consumo elevado, mantido mesmo após a troca do hidrômetro e normalizado, após vários meses, sem nova substituição, revela problema interno nas instalações do imóvel, de responsabilidade do usuário”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CDC, art. 22; Resolução ADASA no. 14/2011, art. 11.